Tribunal: STF
Processo: Rcl 52687
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Francisco Teixeira Peixoto e Outros, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo nº 0033944-46.2009.8.20.0001. 



    Na petição inicial, o reclamante alega que o Tribunal reclamado afastou a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º-C, da Lei nº 9.494/1997, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (eDOC 1, p. 4).



    Sustenta-se que o prazo previsto na lei federal mencionada é especial em relação ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, e que, portanto, deve prevalecer em relação a este (eDOC 1, p. 3). 



    Em contestação, alega-se a ausência de violação à cláusula de reserva de plenário e que o Tribunal de origem apenas interpretou normas infraconstitucionais (eDOC 110). 



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. RECONHECIMENTO, PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL FORMULADA EM FACE DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (COSERN). APLICAÇÃO, AO CASO CONCRETO, DA PREVISÃO DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DOS RECLAMANTES DE APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO PELO ART. 1º-C DA LEI Nº 9.494/97. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. NÃO OCORRÊNCIA. CONFLITO DIRIMIDO A PARTIR DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (eDOC 118, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    No caso dos autos, o reclamante aduz, em síntese, que a autoridade reclamada, teria afastado a incidência do art. 1º-C, da Lei nº 9.494/1997, sem a observância da cláusula de reserva de plenário, violando o disposto na Súmula Vinculante 10 desta Corte, que possui a seguinte redação:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Extrai-se dos autos que o Tribunal de origem reconheceu a prescrição da ação de reparação de danos com relação à Companhia Energética do Estado do Rio Grande do Norte, aplicando ao caso Código Civil, nos seguintes termos:



    “Em suas razões, os autores afirma que a pretensão não está prescrita em relação à COSERN – Companhia Energética do Estado do Rio Grande do Norte, e, por sua vez, a concessionária aduz em sua contrarrazões que verificou-se a prescrição.



    Dizem os autores que a pretensão nasceu quando da violação de seu pretenso direito, em 1992, e que mesmo tendo a violação se estendido por prazos prescricionais (código civil de 1916 e código civil de 2002), deve prevalecer a regra de transição prevista no artigo 2.028, do CC/2002.



    Os próprios apelantes (fl.1.072 – primeiro parágrafo) afirmam que a retirada da chamada ‘Favela de Alagamar’ ocorreu em 2005, ou seja, quando já vigente o Código Civil de 2002.



    Ante a situação acima exposta, é forçoso concluir que a pretensão poderia ser proposta durante a permanência dos invasores nos lotes dos recorrentes, porém não tendo sido intentada a açã enquanto vigia a invasão, o prazo prescricional passa a correr quando do término da invasão, que aconteceu em 24 de janeiro de 2005.



    A presente ação foi ajuizada em 23 de outubro de 2009, ou seja, mais de 4 (quatro) anos após a retirada da Favela Alagamar, o que agtrau a aplicação do artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil de 2002.



    Assim, confirmo a sentença no que toca à declaração da prescrição da pretensão autoral com relação à COSERN – Companhia Energética do Estado do Rio Grande do Norte”. (eDOC 6, p. 21-22)



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Observo que, na hipótese, o tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-C, da Lei nº 9.494/1997, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a legislação de regência e entendeu pela aplicação do disposto no Código Civil com relação ao prazo prescricional.



    Assim, não se verifica, na hipótese, violação à Súmula Vinculante 10, uma vez que ato judicial cingiu-se à mera interpretação de normas infraconstitucionais. A esse propósito, cito os seguintes julgados em casos análogos ao presente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. SÚMULA VINCULANTE N. 10. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A jurisprudência do STF é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à referida cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 38573 AgR, Rel .Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante 10. 2. In casu, o Tribunal a quo assentou que a obrigação contida no artigo 15 da Lei 7.498/86 não está sendo negligenciada pelo Estado do Rio Grande do Norte, porquanto o ente público já moveu esforços para suprir o quantitativo de enfermeiros do Hospital Regional Tarcísio Maia, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal. Salientou, ainda, o dever do Estado, em que pese sua autonomia administrativa enquanto Estado-membro, de observar os estreitos limites orçamentários previamente fixados, de modo a não incorrer em ilícito fiscal. 3. Ademais, o Tribunal reclamado não fez qualquer juízo implícito ou explícito quanto à constitucionalidade das normas em discussão, não havendo, portanto, como vislumbrar violação ao artigo 97 da Constituição Federal. 4. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/9/2018; Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; Rcl 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017). 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 34404 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.10.2019)



    Nesse mesmo sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “12. Como se sabe, a inconstitucionalidade de qualquer ato estatal somente pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta dos membros de um Tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de nulidade absoluta da decisão emanada pelo órgão fracionário. 



    13. Essa, no entanto, não é a hipótese dos autos, pois não houve o afastamento da incidência do art. 1º-C da Lei nº 9.494/971 com base em deliberação de controle de validade constitucional.



    14. Na verdade, o problema não foi enfrentado no plano da inconstitucionalidade do diploma. Ao contrário, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte procedeu à interpretação e aplicação do conjunto normativo pertinente ao caso concreto, sem que houvesse qualquer declaração implícita ou explícita de sua incompatibilidade com o texto constitucional. (…)



    15. Destarte, prevalece a jurisprudência dessa Suprema Corte pela ‘não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto’ (Rcl 35.547/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º/8/2019)”. (eDOC 120, p. 5-7)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente